Tribunal: STF
Processo: AI 559039
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário
   é apreciado a partir da moldura fática delineada soberanamente
   pela Corte de origem. Defeso é emprestar-lhe o alcance de
   estabelecer premissas fáticas diversas, conforme revelado pela
   iterativa jurisprudência - Verbete nº 279 da Súmula do Supremo
   Tribunal Federal.